Tribunal: STF
Processo: RHC 202738
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus submetido a esta Presidência para análise de pedido de providências deduzido pelo recorrente, que requer a redistribuição do feito nos termos do art. 68 do RISTF, tendo em vista a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio.
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Nos termos do art. 68 do RISTF, “Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.
    In casu, o Relator indeferiu o pleito liminar e entendeu necessário colher parecer da Procuradoria-Geral da República, o que afasta a configuração da urgência.
    Ademais, como bem ressaltou o Parquet Federal, “o presente recurso ordinário não deve ser conhecido, por tratar-se de mera reiteração de pedido (trancamento do Inquérito Policial nº 5001966- 59.2019.4.02.5106) feito no RHC nº 142.423/RJ, que já teve o seu mérito julgado recentemente pelo STJ”, o que reforça a ausência de risco de perecimento do direito.
    Consectariamente, o caso não se enquadra no art. 68 do RISTF.
    Ex positis, indefiro o pedido. 
    Restituam-se os autos ao acervo do cargo vago.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente